Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. TRATATIVAS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO POR SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. DESCABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR À DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. A prevalência da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria fática autorizam o julgamento antecipado do mérito, a teor do que prescrevem os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
II. No contexto da aquisição de veículo automotor não é lícita cobrança por suposto serviço de intermediação entre consumidor e instituição financeira, sobretudo quando a negociação não atende aos princípios da transparência e da informação, consoante a inteligência dos artigos 4o, caput, e 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.
III. A rigor, intermediação entre a instituição financeira e o tomador do crédito (consumidor) só pode ser feita por correspondente bancário, nos termos dos artigos 1o, 2o, 8o, inciso V, e 11, inciso I, da Resolução BACEN 3.954/2011.
IV. Não pode ser considerada hostil à boa-fé, inclusive na perspectiva objetiva, para o fim de respaldar a devolução em dobro estabelecida no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cobrança realizada em conformidade com o contrato celebrado.
V. À falta de qualquer evidência de que o contratempo contratual atingiu direito da personalidade do consumidor, não há que se cogitar de compensação por dano moral, presente o disposto artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Apelação conhecida e parcialmente provida.